Tribunal: TJDFT
Processo: 0754804-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754804-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JACIRA DA ROCHA LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. G. S. L. em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0714190-95.2023.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência direcionada à obrigação de fornecimento de consulta em neurologia pediátrica. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOÃO GUILHERME SANTOS LIRA, representado por Jacira da Rocha Lira, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. Autos relatados na decisão ID 180598664. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 180839165. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta com neurologista infantil foi inscrita no sistema SISREG III no dia 13/06/2023, sob a classificação de risco vermelho-emergência. Verifica-se, portanto, que o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias e, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, é classificado como excessivo. Todavia, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas, principalmente nas modalidades neurologia pediátrica, outros profissionais na atenção especializada (exceto médico), psiquiatria pediátrica e cirurgia pediátrica. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da(s) consulta(s) requerida(s) sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência do requisito cumulativo de risco da demora. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 180598664. 2 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão. O Agravante afirma que possui 6 anos de idade e foi diagnosticado com toxoplasmose congênito na forma ocular e neurológica, de modo que necessita de consulta neurológica pediátrica e estimulação precoce. Sustenta que a existência de fila de espera pelo serviço postulado não pode superar o dever de concretização de seu direito à saúde e que a lista de espera para procedimento de natureza eletiva, não urgente, é legítima e garante respeito ao princípio da isonomia. Assevera, ainda, que a fila de espera extrapola o prazo considerado razoável pelo Conselho Nacional de Justiça e que a intervenção do Judiciário é legítima. Acrescenta que o relatório médico anexado à inicial demonstra a necessidade da consulta, argumentando que possui o direito fundamental aos serviços de saúde, prestados com integralidade e eficiência. Requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça consulta em neurologia pediátrica ou que seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento junto à rede privada. No mérito, requer a procedência do recurso para que seja confirmada a liminar e seja reformada a decisão agravada. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador Plantonista de 2a Instância, que julgou que a situação não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, razão porque determinou a normal conclusão do feito. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A gratuidade de justiça foi deferida na origem. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso em apreço, não vislumbro a verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravante a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, que o Distrito Federal forneça consulta eletiva, em detrimento da observância ao sistema de fila de espera. Isso porque a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, na medida em que o pedido de tutela se confunde com o objeto do mérito do presente agravo. Assim, assiste razão manter, ao menos por agora, a decisão agravada, na medida em que o objeto do pedido de tutela de urgência esgota, em si, o objeto da ação cominatória, nos termos art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992. De mais a mais, não se extrai dos autos, nessa esfera, ou na origem, menção ou referência a perecimento de direito, pois a parte agravante alega que o perigo da demora se relaciona ao potencial gravame sofrido pelo menor em relação à sua saúde e desenvolvimento, além de fazer afirmação genérica, não balizada em elementos fáticos já pré-constituídos o bastante para pretender demonstrar maior risco à criança, que existe dano concretizável desde já. Além disso, conforme salientado por ocasião do exame em sede do Plantão Judicial de 2a Instância, o Agravante aguarda consulta médica desde o dia 31/10/2023 e se encontra, portanto, dentro do prazo considerado razoável pelo Conselho Nacional de Justiça (Enunciado n. 93) para acesso a ações e serviços de saúde eletivos. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024 15:27:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador